Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. FILHO MAIOR. 23 ANOS COMPLETOS. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. INSUBSISTÊNCIA. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2. O mero fato da maioridade civil não exonera o alimentante do dever de prestar alimentos, que poderá persistir em virtude da relação de parentesco, caso comprovada a impossibilidade excepcional do alimentando de prover o próprio sustento (artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil); exata hipótese dos autos, no qual o alimentando comprovou matrícula em instituição de ensino superior.
3. Mera alegação de desemprego não é suficiente a afastar o dever de prestar alimentos ou de minorá-los significativamente, tendo em vista tratar-se de situação transitória, que não impede o exercício de outras atividades destinadas à obtenção de renda.
4.Da análise do que se afirma constituir necessidade do filho, bem como da capacidade financeira do genitor, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença (15% do salário mínimo).
5. Nos termos do artigo 13, § 2o da Lei 5.478/68, o termo inicial dos alimentos é a data da citação.
6. Recurso conhecido e desprovido.